Tribunal: TJSP
Processo: 1017410-06.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA, COBRANÇA DE MULTA E OUTRAS DESPESAS E DANO MORAL. Cerceamento de defesa do Réu pela impossibilidade de produção de prova pericial e de denunciação da lide. Inocorrência. Prova nos autos de que o Poder Público municipal interditou o bem imóvel meses antes da locação firmada entre as partes. Irrelevância da oitiva da

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA, COBRANÇA DE MULTA E OUTRAS DESPESAS E DANO MORAL. Cerceamento de defesa do Réu pela impossibilidade de produção de prova pericial e de denunciação da lide. Inocorrência. Prova nos autos de que o Poder Público municipal interditou o bem imóvel meses antes da locação firmada entre as partes. Irrelevância da oitiva da proprietária do imóvel vizinho, causadora dos danos, para o deslinde do negócio jurídico locatícios. Descumprimento dos deveres básicos do Locador que torna a culpa pela rescisão contratual integral do Réu. Danos morais fixados de forma razoável e levando-se em consideração a concretude da condição das partes e dos autos. Valor dos honorários advocatícios que é pautado por lei (art. 85, CPC) e que não é atrelado à Tabela da OAB, que estipula critérios para honorários contratuais e não de sucumbência. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017410-06.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados NELSON DE BERALDINO (ESPÓLIO) e JUDITH
BORDINI DE BERALDINO, é apelada/apelante GIÇA RIBEIRO
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017410-06.2018.8.26.0008 -Voto no 33891
2
Apelação Cível – no 1017410-06.2018.8.26.0008
Apelantes/Apelados:
Autora:
GIÇA RIBEIRO FERNANDES
Réu: ESPÓLIO DE NELSON DE BERALDINO
MM. Juiz de Direito: Erasmo Samuel Tozetto
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível
Voto no 33891
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO LOCATÍCIA, COBRANÇA DE
MULTA
E
OUTRAS
DESPESAS
E
DANO
MORAL.
Cerceamento de defesa do Réu pela impossibilidade de produção
de prova pericial e de denunciação da lide. Inocorrência. Prova nos
autos de que o Poder Público municipal interditou o bem imóvel
meses antes da locação firmada entre as partes. Irrelevância da
oitiva da proprietária do imóvel vizinho, causadora dos danos, para
o deslinde do negócio jurídico locatícios. Descumprimento dos
deveres básicos do Locador que torna a culpa pela rescisão
contratual integral do Réu. Danos morais fixados de forma
razoável e levando-se em consideração a concretude da condição
das partes e dos autos. Valor dos honorários advocatícios que é
pautado por lei (art. 85, CPC) e que não é atrelado à Tabela da
OAB, que estipula critérios para honorários contratuais e não de
sucumbência. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de rescisão de contrato c/c
pedido de devolução de caução locatícia, cobrança de multa e outras despesas e
dano moral” (fls. 01/13) ajuizada por GIÇA RIBEIRO FERNANDES contra
ESPÓLIO DE NELSON DE BERALDINO, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença prolatada (fls. 93/96), cujo relatório adoto, declarando rescindido o
contrato e condenando o Réu ao pagamento da multa contratual atualizada, à
devolução do valor prestado a título de caução pela Autora e ao pagamento de
indenização por danos morais fixada em R$ 3.500,00, arcando o Réu, também,
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017410-06.2018.8.26.0008 -Voto no 33891
3
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (fls. 99/109), suscitando preliminar de cerceamento de defesa, seja pela
impossibilidade de produzir prova pericial, única apta a comprovar se há ou não
risco no uso regular do imóvel alugado, seja porque não lhe foi deferida a
denunciação da lide à proprietária do imóvel vizinho, causador dos danos
estruturais narrados. No mais, aduziu que a Autora pretende simplesmente furtar-
se de arcar com os ônus da rescisão contratual imputando culpa ao Réu e que,
no mais, inexiste o risco afirmado, já que outras pessoas continuam habitando no
local, e que não lhe pode ser imposta multa contratual.
Igualmente inconformada, a Autora interpôs
recurso de apelação (e-fls. 114/119), afirmando que deve ser majorado o valor da
indenização por danos morais, no mínimo para o patamar pleiteado na petição
inicial, bem como o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados,
inclusive à luz da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.
Os recursos foram regularmente processados
(fls. 124) e, intimadas as partes, somente a Autora apresentou contrarrazões (fls.
120/123).
É o relatório.
Trata-se de recuso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
Locatária contra Locador, após descobrir que o imóvel alugado fora interditado,
meses antes do início da locação, pelo Poder Público.
Os
presentes
recursos
não
merecem
provimento.
A causa de pedir inicial pautava-se no fato de
que, firmado entre as partes “contrato de locação” (e-fls. 24/28), em 18.SET.2018,
descobriu a Autora, Locatária, que, em DEZ.2017, a Polícia Militar constatou
irregularidades no imóvel, inclusive de cunho estrutural (e-fls. 30), e que, como
decorrência, em MAI.2018, houve auto de fiscalização do Poder Público
Municipal, que constatou a falta de condições de segurança da edificação (e-fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017410-06.2018.8.26.0008 -Voto no 33891
4
31). Assim, tentada a rescisão contratual em âmbito extrajudicial, sem sucesso,
pleiteou a Autora a rescisão contratual, a devolução da caução paga, indenização
de danos materiais (não acolhida essa pretensão na r. sentença prolatada) e
danos morais (no valor inicial pretendido de R$ 8.400,00), e a condenação do
Réu, Locador, ao pagamento da multa por descumprimento contratual.
Pois bem. Não houve cerceamento de defesa
do Réu.
A produção de prova pericial para apuração
da existência, ou não, de risco no uso do imóvel seria absolutamente inútil na
hipótese dos autos, na qual existe ato administrativo disciplinar do Poder Público
municipal afirmando textualmente a existência de tal risco. Esse documento,
ademais, que goza de presunção de veracidade e validade, não foi objeto de
impugnação específica pelo Réu nos autos e, dessa forma, não se demanda mais
provas a respeito.
Ainda, o pedido de denunciação da lide para
a proprietária do imóvel vizinho, causadora dos danos pela remoção de vigas de
sustentação não se sustenta, eis que nenhuma relação jurídica existe entre a
Autora e referida terceira e a culpa pelos vícios não influencia em nada o direito
de rescisão contratual da Locatária.
Além disso, eventual hipótese de exercício de
direito de regresso que o Locador tenha contra a referida Terceira ampliaria, e
muito, o objeto da presente demanda, inclusive pela necessidade de prova de
culpa e de extensão dos danos, dentre outras, o que, de toda forma, não
permitiria referida discussão em âmbito de denunciação da lide.
No mais, quanto ao mérito, o fato de haver,
ou não, moradores ainda residindo no local e que o Réu esteja atuando para
mitigar os danos estruturais e os riscos daí advindos não são conjunturas fáticas
capazes de afastar o fato de que alugou imóvel à Autora, sabendo que o mesmo
fora notificado pelo Poder Público como sem condições de segurança.
Descumpriu o Réu, pois, deveres basilares de qualquer locador, previstos no art.
6o, da Lei do Inquilinato, tais como “entregar ao locatário o imóvel alugado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017410-06.2018.8.26.0008 -Voto no 33891
5
estado de servir ao uso a que se destina” (inciso I) e “garantir, durante o tempo
da locação, o uso pacífico do imóvel locado” (inciso II), esquecendo-se, ademais,
que o Locador deve “responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação”
(inciso IV).
Logo, a culpa pela rescisão contratual recai
integralmente sobre o Réu, que deve efetuar o pagamento da multa contratual
prevista para o caso de descumprimento do negócio jurídico, bem como as
demais verbas previstas na r. sentença prolatada, que não foram objeto de
impugnação recursal específica.
No mais, tampouco se pode majorar o valor
da indenização por danos morais fixado na r. sentença prolatada.
É
que,
na
fixação
do
“quantum”
da
indenização por danos morais, diz o “caput” do art. 944 do Código Civil: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se
torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).
Não obstante, também é certo que devem ser
considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixação do
valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de
enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma,
haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico
atinente à responsabilidade civil.
E, na hipótese dos autos, tem-se que o valor
de R$ 3.500,00 foi fixado de acordo com (a) a duração e os efeitos do ato ilícito
cometido pelo Réu, desestimulando práticas futuras, e (b) a concretude da
condição financeira das partes, inclusive levando-se em consideração que a
Autora é considerada pobre na acepção jurídica do termo, eis que beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017410-06.2018.8.26.0008 -Voto no 33891
6
Justiça Gratuita, e não pode se enriquecer por meio de indenização.
Por fim, observe-se que os honorários
advocatícios de sucumbência foram fixados na r. sentença com lastro em
expressa determinação legal do art. 86, parágrafo único, c/c art. 85, § 2o, ambos
do Código de Processo Civil, e fixado no patamar legal pertinente para a
complexidade da demanda. Tal espécie de honorários segue, como observado,
os ditames legais e não a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que, por
sua vez, presta-se à estipulação de valores a serem praticados quando da
contratação de honorários entre o causídico e seu cliente.
Logo, não têm razão as pretensões recursais
apresentadas.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora.
Berenice Marcondes César
Relatora